Tribunal: STF
Processo: HC 250222
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.856.619/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA.  SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto.



    2. A falta de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia.



    3. Na origem, o recurso especial não foi admitido diante dos óbices das Súmulas n. 7/STJ, 282/STF e 284/STF e da deficiência de cotejo analítico. Todavia, no respectivo agravo, a Defesa deixou de rebater, de forma concreta, a deficiência de cotejo analítico.



    4. Agravo regimental não provido (doc. 3, p. 1).



    A defesa, relata, primeiro: 



    O MM. Juiz a quo julgou procedente a pretensão do Órgão Ministerial para condenar o Agravante nas sanções do art. 214, caput, c.c. os art. 61, inciso II, alínea “f”, art. 224, alínea “a”, e art. 226, inciso II, do Código penal e também no art. 217-A, caput, c.c. os arts. 61, inciso II, alínea “f”, e art. 226, inciso II, do Código Penal, COM EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DUPLICADA DO ART. 69 e 71, à pena privativa de liberdade de 32 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Condenando, ainda, ao pagamento de 100(cem) UFESPs, nos termos do art. 4°, § 9°, “a”, da Lei nº 11.608/2003, c.c. o art. 804 do Código de Processo Penal (doc. 1, p. 6).



    Em seguida, alega:



    Ilustre Ministro, é de suma importância que seja observado que após a sentença foi levantada em matéria de direito processual a aplicabilidade equivocada dos artigos 69 e 71 do Código Penal, quando na verdade deveria ter sido observada a regra disposta no artigo 71 para aplicar somente uma das penas de maneira aumentada ou a regra do parágrafo único do art. 71 do mesmo diploma.



    O que ocorreu no presente caso foi a aplicabilidade de duas penas de maneira aumentada, contrariando a lei e a jurisprudência.



    A questão ventilada apenas versa sobre matéria de direito, isto é, a análise consiste somente em verificar a aplicação equivocada pelo juízo a quo dos artigos 69 e 71 do CP no caso em comento, que feriu a jurisprudência deste E. Tribunal (doc. 1, p. 16). 



    Ao final, requer:



    - A determinação para não expedição do mandado de prisão em face do paciente até o julgamento do presente mandamus;



    - A concessão de ofício para retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para que reforme a sentença, frente a a aplicabilidade equivocada dos artigos 69 e 71 do Código Penal.



    Requer-se, no mérito, os mesmo fundamentos do pedido liminar (doc. 1, p. 17).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Conforme relatado, este habeas corpus impugna decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.856.619/SP, mantendo o não conhecimento daquele recurso, pelos seguintes fundamentos:



    Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à análise do agravo em recurso especial, adiantando, desde já, que a irresignação não prospera.



    A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 1.220-1.222):



    O cotejo entre a decisão de inadmissibilidade e as razões do presente agravo revela a ausência de impugnação específica a um dos fundamentos adotados para inadmissão do recurso especial, qual seja, a deficiência de cotejo analítico.



    Nas razões do agravo em recurso especial, a parte limitou-se a sustentar, genericamente, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso especial e juntar precedente desta Corte Superior de Justiça.



    Para a caracterização da divergência, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.



    Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018.



    Conclui-se, portanto, que o agravo não preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que deixou de impugnar, de forma dialética, todos os fundamentos da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do recurso especial, o que faz incidir a Súmula n. 182/STJ e o comando do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável à seara processual penal por força do art. 3º do Código de Processo Penal.



    Com igual conclusão:



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XVIII, alínea "a", do RISTJ, não conheço do agravo em recurso especial.



    Observa-se que o recurso especial não foi admitido diante dos óbices das Súmulas n. 7/STJ, 282/STF e 284/STF e da deficiência de cotejo analítico.



    Todavia, no respectivo agravo, a Defesa deixou de rebater, de forma concreta, a deficiência de cotejo analítico.



    O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto. 



    Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem impede o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 3, pp. 4-8).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito da questão veiculada inviabiliza que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal — STF neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, anoto que o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator